Tribunal: TJBA
Processo: 0007492-48.2011.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007492-48.2011.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACKSON FERREIRA DE MATOS Advogado(s): JACKSON FERREIRA DE MATOS, ZAQUEU BARBOSA DE LIMA IMPETRADO: Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR ESTADUAL (PLANSERV). INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. SITUAÇÃO QUE NÃO COMPORTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. I. CASO EM EXAME: Ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de medicamento a beneficiário do PLANSERV, plano de assistência à saúde dos servidores públicos do Estado da Bahia. Na fase atual, o Órgão Julgador examina a pertinência e aplicabilidade da tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, em juízo de retratação, nos termos da sistemática dos precedentes qualificados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF — que trata da obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamento de alto custo a paciente sem condições financeiras — é aplicável às demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos por plano de saúde suplementar de natureza contributiva e adesão facultativa, como o PLANSERV. III. RAZÕES DE DECIDIR: O PLANSERV possui natureza jurídica de plano de saúde suplementar, de adesão facultativa e caráter contributivo, conforme legislação estadual e Decreto n.º 9.552/2005, não se confundindo com o SUS. O financiamento do PLANSERV decorre de contribuições dos beneficiários e do aporte do Estado via FUNSERV, distinguindo-se do custeio integralmente público e universal do SUS. A tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF se aplica a situações relacionadas ao fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, envolvendo o direito à saúde pública universal. A presente controvérsia tem natureza contratual e regulamentar, vinculada a regras próprias de cobertura do plano suplementar, e não a políticas públicas universais de saúde. Inexistindo identidade entre a matéria discutida nos autos e a tese do Tema 6, afasta-se sua aplicabilidade ao caso concreto, não se justificando a retratação do acórdão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE: Retratação rejeitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007492-48.2011.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JACKSON FERREIRA DE MATOS e como Impetrados Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO ANTERIOR, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça